Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704681-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARLENE PEREIRA DE SIQUEIRA RECORRIDO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA. CONCORRENTE. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. CORREÇÃO. VIA MANDAMENTAL. ENDEREÇAMENTO À SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INSCRIÇÃO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (LEI DISTRITAL No 4.317/2009 E DO ARTIGO 8o DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012). CANDIDATA INAPTA. PRETENSÃO. HABILITAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA. EXECUÇÃO DO CERTAME. DELEGAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DA IMPETRAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato ilegal impugnável pela via mandamental deve corresponder a uma conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, tendo em vista que a concessão da ordem terá por objetivo compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado, e, assim, a legitimação passiva para ocupar a posição de autoridade impetrada é dependente da aferição de que praticara o ato desafiado ou de que ao menos detenha competência e poderes para revê-lo segundo o organograma administrativo. 2. No ambiente de concurso público cuja realização e execução foram objeto de contratação e delegação a entidade especializada, a autoridade delegante, conquanto tenha subscrito o edital de abertura do certame, não retém competência e poderes para interceder na realização do processo seletivo ou corrigir eventuais ilegalidades praticadas pela banca examinadora, pois não pode sobrepor-se ou substituí-la, tornando inviável que seja postada na composição passiva de ação de segurança vocacionada a desafiar ato praticado sob essa conformação (Lei no 12.016/09, art. 10; CPC, art. 485, I e VI; STF, súmula 510). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, sustentando que possui deficiência física por ter sofrido amputação de parte do dedo indicador da sua mão direita, mão dominante, razão pela qual possui o direito líquido e certo de figurar na lista final de candidatos aprovados dentro do número de vagas reservadas para candidatos com deficiência para o cargo de professor substituto temporário, integrando o banco de reserva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; b) artigo 300 do Código de Processo Civil, pleiteando a concessão de tutela de urgência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao 5o, inciso LXIX, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, a recorrente não rebateu o argumento que o acórdão impugnado utilizou como fundamento para decidir a lide, qual seja, a ilegitimidade da autoridade impetrada, concluindo pela carência de ação e julgamento sem resolução do mérito. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão questionado. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 1.459.810/PR, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), DJe de 17/6/2022). Também não merece prosseguir o apelo extraordinário em relação à indicada afronta ao artigo 300 do CPC, porque, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1328603 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/4/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o pedido de concessão de tutela de urgência seria inviável, porquanto para a análise dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como, a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. (ARE 1341040 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 7/1/2022). Por fim, retifique-se a autuação para constar como classe processual recurso extraordinário, uma vez que não há recurso especial interposto no presente feito. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025